Tribunal: STF
Processo: RE 798567
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Dobristas e cartorários. Regime previdenciário. ADI nº 4.639/GO. Lei estadual nº 15.015/05 declarada inconstitucional. Modulação dos efeitos. Manutenção dos benefícios de aposentadoria anteriormente concedidos. Precedentes.



    1. O Plenário do Tribunal, no exame da ADI nº 4.639/GO, Relator o Ministro Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/05 do Estado de Goiás e modulou os efeitos da declaração para ressalvar o direito dos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já estivessem aposentados ou já tivessem reunido os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria.



    2. Agravo regimental não provido.